Tribunal: TJSP
Processo: 0000409-07.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Água
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-15
Data de publicação: 2020-11-15

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento, não apelação. Previsão legal. Erro grosseiro que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Penalidade por litigância de má-fé não verificada. Exame: fase iniciada mediante cálculo apresentado pelo credor, com apuração

Ementa:
APELAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. Decisão interlocutória que comporta agravo de instrumento, não apelação. Previsão legal. Erro grosseiro que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. Penalidade por litigância de má-fé não verificada. Exame: fase iniciada mediante cálculo apresentado pelo credor, com apuração do valor da condenação que depende de cálculo aritmético. Liquidação por arbitramento desnecessária, resolvidas as questões de direito suscitadas na impugnação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931967
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0000409-07.2020.8.26.0347, da Comarca de Matão, em que é apelante
COMPANHIA DE AGUAS DE MATAO SA, é apelado JOSÉ PEREIRA DA
SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALFREDO ATTIÉ
(Presidente), CAMPOS PETRONI E DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT.
São Paulo, 15 de novembro de 2020.
ALFREDO ATTIÉ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000409-07.2020.8.26.0347 -Voto no 13.690
2
COMARCA:
MATÃO
APELANTE:
COMPANHIA DE AGUAS DE MATAO SA
APELADO:
JOSÉ PEREIRA DA SILVA
VOTO N.o 13.690
APELAÇÃO.
FORNECIMENTO
DE
ÁGUA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO
REJEITADA. Decisão interlocutória que comporta agravo
de instrumento, não apelação. Previsão legal. Erro grosseiro
que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio
da fungibilidade recursal. Penalidade por litigância de má-fé
não verificada. Exame: fase iniciada mediante cálculo
apresentado pelo credor, com apuração do valor da
condenação que depende de cálculo aritmético. Liquidação
por arbitramento desnecessária, resolvidas as questões de
direito suscitadas na impugnação.
RECURSO NÃO CONHECIDO.
Vistos.
Cuida-se de ação de repetição de indébito, em fase de
cumprimento de sentença, cuja impugnação foi rejeitada na decisão interlocutória
de fls. 103/106. Sem condenação à sucumbência.
Apela a ré (fls. 109/116), alegando que o acórdão condenou
em obrigação ilíquida, de modo que o cumprimento de sentença é via inadequada.
Discorre sobre o cálculo da tarifa que deve preceder à apuração do crédito
exequendo.
Recurso tempestivo e preparado.
Contrarrazões às fls. 123/129, nas quais o apelado pugna
pela condenação da apelante nas penas por litigância de má-fé.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000409-07.2020.8.26.0347 -Voto no 13.690
3
É O RELATÓRIO.
O recurso não comporta conhecimento.
A decisão que, em fase de cumprimento de sentença, rejeita
a impugnação à execução não enseja a interposição de apelação como ocorreu
no caso e sim de agravo de instrumento.
Com efeito, o artigo 1.015, parágrafo único, do CPC é claro ao dispor que “caberá
agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença (...)”.
A decisão recorrida que rejeitou a impugnação à execução
desafia a interposição do recurso de agravo, porquanto não põe fim ao processo.
E isso porque, conforme previsto no artigo 1.009, “caput”,
do Código de Processo Civil de 2015, “da sentença cabe apelação”, sendo que
“(...) sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos
arts. 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como
extingue a execução” (v. artigo 203, §1o, do Código de Processo Civil de 2015) e
“decisão interlocutória é todo pronunciamento judicial de natureza decisória que
não se enquadre no § 1o” (v. artigo 203, §2o, do Código de Processo Civil de 2015).
Ressalte-se que a Jurisprudência desta Corte é de há muito
pacífica no sentido de não aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, visto
tratar-se de erro grosseiro por parte da apelante, apresentando recurso totalmente
inadequado para o fim almejado.
Em casos similares, assim já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000409-07.2020.8.26.0347 -Voto no 13.690
4
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Fase de cumprimento de
sentença. DECISÃO que acolheu a Impugnação apresentada pela
executada para "declarar que o crédito do exequente está sujeito à
Recuperação Judicial" e homologar o cálculo, sem extinguir a
execução. APELAÇÃO do exequente impugnado, que insiste no
prosseguimento do cumprimento da sentença. EXAME: decisão
que acolheu a impugnação, sem extinguir a execução do título
judicial formado nos autos. Pronunciamento judicial que desafia
Recurso de Agravo, "ex vi" do artigo 203, §§ 1o e 2o, 1.009,
"caput", e 1.015, parágrafo único, do CPC de 2015. Apresentação
de Apelação que configura "erro grosseiro". EXAME: decisão que
acolheu a impugnação, sem extinguir a execução do título judicial
formado nos autos. Pronunciamento judicial que desafia Recurso
de Agravo, "ex vi" do artigo 203, §§ 1o e 2o, 1.009, "caput", e 1.015,
parágrafo único, do CPC de 2015. Apresentação de Apelação que
configura "erro grosseiro". Crédito oriundo de fato danoso ocorrido
em 2015, anterior portanto ao processamento da Recuperação
Judicial. Irrelevância quanto à data em que o crédito foi
judicialmente declarado existente. Aplicação do artigo 49 da Lei no
11.101/2005.
Crédito
que
se
sujeita
mesmo
ao
Juízo
Recuperacional.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(Ap.
0004037-12.2019.8.26.0291, rel. Daise Fajardo Nogueira Jacot, j.
24/08/2020).
APELAÇÃO

AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

ARRENDAMENTO MERCANTIL
FASE DE LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA
Insurgência contra decisão que homologou o
cálculo do Contador Decisão atacável por meio de agravo de
instrumento, e não recurso de apelação
Art. 1.015, parágrafo
único, do CPC Erro grosseiro RECURSO NÃO CONHECIDO”
(TJSP; Apelação 4002985-93.2013.8.26.0590; Relator (a): Ana
Catarina Strauch; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado;
Foro de São Vicente - 2a Vara Cível; Data do Julgamento:
06/06/2017; Data de Registro: 09/06/2017)
CONTRATOS BANCÁRIOS. Ação de cobrança. Cumprimento de
sentença. Embargos à execução cujo processamento foi indeferido
pelo MM. Juiz a quo. Interposição de recurso de apelação. Decisão
interlocutória. Expressa previsão legal no sentido de que, contra
decisões interlocutórias proferidas em fase de cumprimento de
sentença, o recurso cabível é o agravo de instrumento. Erro
grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Recurso
não conhecido. (TJSP; Apelação 0000610-84.2017.8.26.0482;
Relator (a): Gilberto dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de
Direito Privado; Foro de Presidente Prudente - 1a Vara Cível; Data
do Julgamento: 10/05/2018; Data de Registro: 11/05/2018)
BEM MÓVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA C.C. INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. É interlocutória e comporta agravo de instrumento a decisão que
resolve a impugnação ao cumprimento da sentença, sem acarretar
a extinção da execução. 2. A interposição de recurso diverso
daquele expressamente previsto na lei caracteriza erro grosseiro
que, por inescusável, não autoriza a aplicação do princípio da
fungibilidade recursal. Recurso não conhecido. (TJSP; Apelação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000409-07.2020.8.26.0347 -Voto no 13.690
5
0001541-83.2017.8.26.0257; Relator (a): Felipe Ferreira; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Ipuã - Vara
Única; Data do Julgamento: 28/08/2018; Data de Registro:
28/08/2018)
Assim, considerando-se a natureza interlocutória da decisão
recorrida que apenas rejeitou a impugnação à execução é inadmissível a
interposição de recurso de apelação, nos termos do art. 1.015, § único, do CPC.
Ainda que assim não fosse, o recurso não merece prosperar no mérito.
Narra o autor na inicial ser proprietária do imóvel residenciais
sito à rua Guido Cardim, 2.024. A partir de março/2015, a ré passou a lhe cobrar,
além dos serviços de fornecimento de água para uso residencial, serviços de
natureza comercial com padrões de aferição diversa, conduta equivocada, uma vez
que nunca houve instalação de fundo de comércio do imóvel. Pleiteou a
condenação da concessionária ré à repetição de indébito e indenização por danos
morais. Apresentou o cálculo de fls. 20/25.
No acórdão de fls. 41/47 e 48/53, foi dado parcial provimento
ao recurso, para julgar procedente em parte o pedido e condenar a ré à devolução
simples dos valores cobrados a maior, calculados pelo consumo como economia
comercial, acrescidos dos consectários legais.
O autor ingressou com o procedimento de cumprimento de
sentença, apresentando o cálculo de fls. 03/05, totalizando R$ 2.606,76.
A concessionária executada impugnou o procedimento (fls.
71/74).
Sobreveio a sentença de fls. 103/106, rejeitando a
impugnação, sob o fundamento no artigo 509, § 2o, do CPC, posto ser
desnecessária a liquidação pelo procedimento comum, uma vez que inexiste
qualquer prova a ser realizada senão a juntada dos extratos e dos históricos de
consumo, tornando prescindível qualquer outra providência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000409-07.2020.8.26.0347 -Voto no 13.690
6
O fato de o Acórdão não condenar o réu a pagar quantia
certa, por si só, não impede que o autor apresente seu demonstrativo de cálculo
se, na dicção do art. 509, do CPC, a “apuração do valor da condenação depender
apenas de cálculo aritmético”, como na hipótese dos autos.
Ensina JOSÉ MIGUEL GARCIA MEDINA: “Não se considera
ilíquida a sentença, quanto o objeto da obrigação é determinável, aferível através
da realização de simples cálculos”. (“Execução”, p. 251, RT, 2011).
É assente na jurisprudência que o arbitramento não decorre
do fato de a sentença não indicar o valor da condenação, mas da necessidade de
conhecimento técnico específico ou especializado para a apuração o valor da
prestação, situação que não é a dos autos, haja vista que os valores cobrados a
título de economia comercial na residência familiar já foram lançados nas faturas
de fls. 29/49, sendo identificados com facilidade.
Nesse sentido: AI 2120905-78.2015.8.26.0000, rel. Paulo
Roberto de Santana, Órgão julgador: 23a Câmara de Direito Privado, j. 25/11/2015.
Ademais, a liquidação da sentença tal como pretendido pela
apelante consistiria em retardamento inútil do deslinde do feito.
Bastaria à concessionária apresentar outro cálculo que
entende correto, uma vez que detém todos as informações sobre os valores
cobrados do autor e tem à sua disposição todos os meios necessários para tanto.
Aliás, a apresentação de cálculo por parte da executada que
impugna o cálculo do exequente por excesso de execução é ônus imposto pela
legislação (art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC).
Assim sendo, não se trata de sentença ilíquida, posto que
seu cumprimento se resolve por simples cálculos aritméticos, com eventual
impugnação da parte interessada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0000409-07.2020.8.26.0347 -Voto no 13.690
7
Fica afastada a pretendida condenação da apelante nas
penas por litigância de má-fé, eis que não configurada qualquer das hipóteses do
artigo 80 do Código de Processo Civil. “Na litigância temerária, a má-fé não se
presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da
caracterização do dano processual a que a condenação cominada na lei visa a
compensar.” (REsp no 76.234-RS - 1a Turma - Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO -
j. 24/04/97).
Ante o exposto, não se conhece do recurso.
ALFREDO ATTIÉ
Relator